Tribunal: TJSP
Processo: 2107648-97.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
- Compra e venda. Indenização material e moral. Cumprimento de sentença. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado orientação no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de 40 salários-mínimos, via de regra, é restrita a pessoas físicas, não se destinando à proteção de pessoas jurídicas com finalidade empresarial". 2. A penhora atingiu valores da conta corrente da nova empresa da ré,

Ementa:
- Compra e venda. Indenização material e moral. Cumprimento de sentença. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado orientação no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de 40 salários-mínimos, via de regra, é restrita a pessoas físicas, não se destinando à proteção de pessoas jurídicas com finalidade empresarial". 2. A penhora atingiu valores da conta corrente da nova empresa da ré, antes cadastrada como empresa individual, mas que agora consta como sociedade limitada, com finalidade empresarial, sem prova de que os valores eram essenciais à atividade empresarial. Possibilidade de penhora. Decisão mantida. Agravo não provido.